Tribunal: TJDFT
Processo: 0748583-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748583-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME D E S P A C H O Ao Distrito Federal para, em cinco dias, esclarecer a aparente divergência entre o endereço e matrícula do imóvel indicado no requerimento formulado em primeira instância e nas razões recursais (IDs 51624293, na origem, e 21315193) e o bem objeto da certidão juntada ao processo (ID 51624294 do processo de origem). Após, retornem conclusos os autos para análise do requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator